Tribunal: TJBA
Processo: 8044712-55.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044712-55.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ENI OLIVEIRA DIAS BRITO

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Gratificação de estímulo às atividades de classe (GEAC). Professora aposentada. Cumprimento de sentença. Alegação de incorporação da gratificação ao subsídio por força da lei estadual nº 12.578/2012. Matéria não suscitada na fase de conhecimento. Decisão transitada em julgado. Tentativa de rediscussão de questão acobertada pela coisa julgada material. Impossibilidade. Inteligência dos artigos 507 e 508 do código de processo civil. Ausência de comprovação de efetiva incorporação da GEAC ao subsídio. Mera alteração na forma de pagamento que não evidencia o cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente. Precedentes deste tribunal em casos análogos. Agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8044712-55.2022.8.05.0000
.
,
em que figuram como Agravante
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

e, como Agravados,

ENI OLIVEIRA DIAS BRITO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
em neg
ar provimento ao Recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CICERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA